Tribunal: STF
Processo: Rcl 93970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000492-45.2019.5.09.0003), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O processo no qual foi proferida a decisão reclamada consiste em Reclamatória Trabalhista, ajuizada por RODRIGO FERREIRA em face de TEC PRESS REPRESENTACOES TECNICAS – EIRELI e SANEPRESS - SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, bem como da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR. O autor daquela demanda mantinha contrato de trabalho com a primeira ré, a qual, por sua vez, prestava serviços em favor da SANEPAR, em hipótese regular de terceirização. Em razão de sua qualidade como tomadora de serviços, pleiteou-se a responsabilização subsidiária da SANEPAR por eventuais verbas trabalhistas inadimplidas pela primeira ré.
[...]
Em sentença, o pleito foi afastado, com base nos seguintes fundamentos:
[...] 
Em sede de acórdão de recurso ordinário interposto pela parte autora, com base na inversão do ônus da prova, esse pedido foi provido, entendendo-se que não houve prova suficiente de que a SANEPAR fiscalizava o cumprimento das obrigações legais por parte da primeira ré. In verbis: 
[...]
Buscou-se a reforma do decisum no TST por meio de Recurso de Revista, mas o mesmo não foi conhecido, mesmo após a interposição de Agravo de Instrumento, Recurso Extraordinário e Agravo Regimental, culminando na manutenção da decisão do TRT-9
[...]
A decisão reclamada não pode ser mantida, uma vez que desrespeita frontalmente o entendimento vinculante dessa c. corte exarado no julgamento da ADC 16 e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), invadindo sua competência e fragilizando a autoridade de suas decisões. Inicialmente, destaca-se que a decisão reclamada corresponde ao Acórdão que julgou o Recurso Ordinário interposto pela parte reclamante, que não foi substituído pelas decisões posteriormente proferidas ao longo da tramitação. Consoante o entendimento do STJ, os recursos que não providos deixam de produzir o efeito substitutivo previsto no art. 1.008/CPC, pelo que o acórdão proferido pelo TRT-9 permanece hígido. Nesse sentido, exemplificativamente: 
[...]
Assim como nos casos acima colacionados, o acórdão reclamado viola o entendimento firmado pelo STF ao condenar a SANEPAR subsidiariamente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas por parte de empresa prestadora de serviços contratada, exclusivamente com base na inversão do ônus da prova.”

Ao final, no mérito, requer “seja acolhida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de lhe dar PROVIMENTO, para reformar o v. acórdão exarado pela colenda 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária que foi imputada à SANEPAR exclusivamente com base na inversão do ônus da prova”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SANEPAR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS O autor requer o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da SANEPAR e consequente exclusão da verba honorária a seu favor.
[...] 
É incontroverso que o autor prestou serviços a favor da terceira ré - SANEPAR.
Extrai-se dos autos que a recorrente SANEPAR contratou a ré TECPRESS mediante licitação, para a execução de serviços de "manutenção, limpeza e conservação em Estações de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias" (ID. 556c019 e seguintes).
[...]
No presente caso, porém, não há provas satisfatórias de que a SANEPAR tenha se desincumbido de seu dever ordinário de fiscalização. 
A testemunha indicada pela ré, Sra. Ana Letícia, disse que teve notícias de descumprimentos trabalhistas pela 1ª ré; que era feito um boletim de ocorrência e chamado a 1ª ré para que justificasse; que além disso eram enviadas notificações à 1ª ré; que às vezes a 1ª ré respondia tal notificação outras vezes não. 
Ocorre que da documentação dos autos infere-se que os documentos apresentados pela terceira ré aos autos - notificações à ex-empregadora (relacionadas a eventuais problemas na execução dos serviços em si e não aos contratos de trabalho dos empregados, sendo que apenas uma notificação de 2018 noticia atraso no pagamento de benefícios aos empregados - ou seja, de forma bastante genérica), demonstrativo de dados referentes ao FGTS, guias GPS e GFIP (mas não abrangentes a todo o período contratual do autor), relação de empregados, certidões negativas -; ainda que obstante numerosos, não comprovam tenha sido efetiva a fiscalização relativa às obrigações trabalhistas, notadamente considerando que, como constou em sentença, observou-se irregularidade nos depósitos de FGTS desde 2015, na concessão de férias, ausência de pagamentos de salários e 13ª salário e das verbas rescisórias. 
Embora a testemunha indicada pela primeira ré tenha informado em seu depoimento pessoal que cuidava dos contratos mantidos com a SANEPAR, isso não impediu a ausência de recolhimento do FGTS ao longo do contrato e, tampouco, o não pagamento das verbas rescisórias. 
E a documentação apresentada denota que não houve fiscalização por parte da SANEPAR no que tange ao pagamento de verbas trabalhistas. 
Portanto, ficou evidenciada a conduta culposa, por omissão, da terceira reclamada quanto às obrigações inadimplidas pela empregadora, pelo que é devida a responsabilização subsidiária da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.
[...]
Por consequência, exclui-se a condenação da parte autora na verba honorária sucumbencial deferida em favor dos procuradores da terceira ré.
Reforma-se para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR nos presentes autos, e, por consequência, excluir a condenação da parte autora na verba honorária sucumbencial deferida em favor dos procuradores dessa ré.” (eDoc. 4)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000492-45.2019.5.09.0003).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente